Tribunal: TJMT
Processo: 1031272-11.2020.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031272-11.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELI DE SOUZA LOPES - CPF: 033.034.091-37 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ERIC SILVA NUNES - CPF: 705.380.221-32 (APELADO), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILY CRISTINA NAZARIO DA SILVA - CPF: 076.266.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE CRISTINA ARAUJO PORTO - CPF: 062.886.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Materialidade comprovada. Autoria não demonstrada. Prova testemunhal contraditória. Princípio
in dubio pro reo.

Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, que, com base no art. 386, VII, do CPP, absolveu os acusados Eric Silva Nunes e Keli de Souza Lopes da imputação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar, com a certeza exigida, a autoria delitiva por parte dos acusados, de forma a permitir a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, que atestaram a natureza ilícita dos entorpecentes.

4. Contudo, a autoria não restou comprovada de modo incontroverso, em razão das contradições verificadas entre os depoimentos policiais e os demais elementos colhidos em juízo.

5. A ausência de vínculo direto entre os acusados e o imóvel onde os entorpecentes foram localizados, bem como a ausência de flagrante e o fato de que os acusados não foram encontrados em posse das substâncias, fragilizam a tese acusatória.

6. Em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao postulado in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. Dispositivo.

7. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.592.282/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1031272-11.2020.8.11.0002, que absolveu os acusados Eric Silva Nunes e Keli de Souza Lopes da imputação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c CP, art. 29,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da sentença absolutória, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos elementos colhidos nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos policiais. Asseverou que a versão dos acusados não afastaria a conclusão acerca de sua responsabilidade penal pelos fatos descritos na denúncia, pugnando, assim, pela condenação dos réus nos termos da exordial acusatória (Id. 244059710).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos apelados pugnou pela manutenção da sentença absolutória, argumentando ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, ressaltando a fragilidade dos depoimentos das testemunhas de acusação e a ausência de elementos que ligassem diretamente os acusados aos entorpecentes apreendidos (Id. 244059713).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que subsiste a dúvida razoável sobre a autoria delitiva, razão pela qual deve ser mantida a absolvição proferida na instância de origem (Id. 251996165).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1031272-11.2020.8.11.0002
, onde absolveu os apelados
.

Ressai da peça acusatória – Id. 244059215:

Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1031272- 11.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 06 de outubro 2020, por volta das 00h40min, na Rua Barra dos Garças, em Várzea Grande/MT, os denunciados ERIC SILVA NUNES e KELI DE SOUZA LOPES, em conluio e união de esforços, transportavam e mantinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta.

2) Consta dos autos, que policiais militares realizavam diligências para apurar prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No local, constataram que os proprietários do imóvel estavam de mudança. Em entrevista com o motorista do veículo que realizava a mudança foi informado que o proprietário da residência acabara de adentrar em outro imóvel, próximo ao local do fato, que estava na posse de arma de fogo e o veículo dele, HB20, cor branca e placa QQX-6156, estava estacionado em frente ao imóvel.

3) Diante disso, foram localizados no veículo supramencionado 03 (três) porções de ácido bórico, 01 (uma) porção de cocaína, 60 (sessenta) porções de maconha, 01 (um) rádio HT com carregador, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 02 (duas) colheres pequenas e vários sacos plásticos para o embalo da droga, tudo a evidenciar a destinação mercantil.

4) Em continuação à diligência, os agentes policiais procederam a abordagem da denunciada KELI DE SOUZA LOPES, na residência indicada pelo motorista. Em entrevista, Keli teria dito que o veículo é de sua propriedade, mas que estava em posse do seu cônjuge, ora o denunciado ERIC SILVA NUNES.

5) O denunciado ERIC SILVA NUNES logrou êxito em empreender fuga. Diante disso, a denunciada KELI DE SOUZA LOPES foi conduzida a Delegacia de Polícia, para as providências.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo os apelados Eric Silva Nunes e Keli de Souza Lopes do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

O órgão acusador almeja a condenação dos apelados pela prática do crime de tráfico de drogas, alegando que as provas produzidas durante a instrução probatória seriam suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A Defesa, por sua vez, sustenta a insuficiência de provas para a comprovação da autoria delitiva, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

O pleito recursal não merece acolhimento.

Na análise de casos como o presente, é fundamental que a condenação criminal exija a formação de um juízo de certeza e não de mera probabilidade. A prova para a condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa, não bastando sequer a alta probabilidade.

Com efeito, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Isso porque a Constituição Federal garante aos litigantes o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV), postulados esses que não são totalmente observados na produção probatória inquisitorial.

A viabilidade das informações inquisitoriais esgota sua função no fornecimento de subsídios que atestem à existência de justa causa, ou indícios de autoria e materialidade delitivas. Constatada a existência de justa causa para a instauração da ação penal, torna-se inócua a sua permanência nos autos do processo, e inconstitucional a sua utilização para o fim de embasar uma condenação.

É que para uma condenação, os elementos do inquérito hão de ser corroborados por prova coletada frente às garantias do devido processo legal: perante autoridade equidistante, no espaço público, cercada pelo contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, analisando o conjunto probatório, verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 244059211 – fls. 06/08), auto de apreensão (Id. 244059211 – fls.11) e laudo pericial (Id. 244059211 – fls. 32/36), que atestou a natureza do material apreendido como sendo substância entorpecente (cocaína e maconha).

Contudo, no que tange à autoria delitiva, observo que as provas produzidas em juízo não se revelam suficientemente robustas a ponto de fornecer a certeza necessária para um decreto condenatório.

Em juízo, os acusados negaram a propriedade dos entorpecentes e demais objetos apreendidos, bem como refutaram qualquer envolvimento com atividades de tráfico de drogas.

Quanto à prova testemunhal produzida na fase judicial, observo que não foi capaz de elucidar satisfatoriamente a autoria delitiva. Ao contrário, as contradições e inconsistências verificadas nos depoimentos dos agentes policiais fragilizam sobremaneira a tese acusatória.

A testemunha Davi Lira da Silva, policial militar, foi ouvida acerca de ocorrência envolvendo os apelados Eric e Kelly, denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas. Indagado sobre os fatos, o depoente relatou que a equipe policial se dirigiu a uma residência indicada em denúncias anônimas como ponto de comercialização de entorpecentes, localizada em frente a um bar, onde, no momento da diligência, havia um caminhão de mudança estacionado juntamente com um veículo HB20, cuja cor o depoente não soube precisar.

Segundo o policial, os populares haviam apontado anteriormente que naquela localidade havia venda de drogas. Informou que a droga foi encontrada na casa onde estava ocorrendo a mudança, não sabendo afirmar se houve apreensão de entorpecentes na residência associada ao veículo HB20, a qual seria vinculada à senhora Kelly, situada na esquina da rua.

Ressaltou que todo o material ilícito — inclusive balança de precisão, rádio comunicador, papel filme, sacos plásticos, colheres e diversas porções de drogas (ácido bórico, cocaína e cerca de 60 porções de maconha) — foi encontrado no interior da residência da mudança, armazenado principalmente dentro de um guarda-roupa e sobre uma mesa, aparentemente utilizada para o fracionamento e embalo das substâncias.

Ao ser perguntado sobre a presença de material no interior do HB20, o depoente afirmou que havia apenas dinheiro trocado, mas sem precisar valores ou origem. Esclareceu que os ocupantes do caminhão eram um motorista e um ajudante, contratados para realizar o frete, os quais informaram que desconheciam a existência de drogas na residência. Ambos afirmaram que haviam sido contratados por uma mulher, posteriormente identificada como Kelly, embora esta tenha negado ser a responsável pela mudança, afirmando que pertencia a um conhecido, possivelmente amigo ou parente de seu companheiro, Eric.

A testemunha afirmou que, quando os policiais foram até a residência de Kelly, ela confirmou ser proprietária do HB20. Entretanto, alegou desconhecer quem era o responsável pelos bens transportados na mudança. Informou que, no momento da abordagem, um indivíduo teria fugido pelos fundos da casa, por um portão que dava acesso a outra saída, sendo posteriormente identificado como o convivente de Kelly, apontado como o verdadeiro responsável pela droga.

Questionado sobre a eventual identificação formal dos trabalhadores da mudança, o policial não se recordou se foram colhidos seus dados para o boletim de ocorrência. Acrescentou que o local onde a droga foi apreendida apresentava indícios de preparo para o tráfico, inclusive com vestígios sobre a mesa utilizados para embalo dos entorpecentes e a presença de rádio transmissor sintonizado nas frequências policiais. Não foi relatada, contudo, a presença de indivíduos realizando o embalo no momento da abordagem.

Por fim, confirmou que a diligência foi motivada por denúncia anônima, recebida no âmbito do Grupo de Apoio (GAP), sem especificação direta ao policial sobre a origem precisa da informação. Admitiu não recordar detalhes sobre quem exatamente informou à equipe sobre o local da mudança ou sobre a presença de entorpecentes.

O policial militar César Fernando da Silva Nunes, regularmente qualificado nos autos, foi inquirido a respeito dos fatos ocorridos no dia 6 de outubro de 2020, por volta da meia-noite e quarenta, na Rua Barra do Garças, Bairro 13 de Setembro, relacionados à denúncia contra os réus Eric e Kelly por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inicialmente, a testemunha demonstrou dificuldades para recordar com precisão os detalhes da ocorrência, mencionando a antiguidade do fato e a grande quantidade de boletins de ocorrência que confecciona no exercício da função.

Ainda assim, reconheceu que se recordava, de forma geral, da situação envolvendo uma mudança residencial e um caminhão que teria ficado no local devido a um desentendimento com o pagamento do serviço. Afirmou também lembrar da pessoa de Kelly, mencionando que esta seria parente — filha, neta ou sobrinha — de um policial civil aposentado.

Quanto aos fatos apurados na ocasião, o depoente confirmou que havia diligência relacionada ao tráfico de drogas e à existência de um veículo HB20 supostamente vinculado à ocorrência, mas não conseguiu se recordar com exatidão se os entorpecentes foram encontrados dentro do veículo ou no interior do imóvel. Informou ainda que houve uma posterior abordagem à mesma mulher (Kelly), em outro momento, com base em novas informações de que ela estaria novamente comercializando entorpecentes na mesma rua, embora, nessa ocasião, nada tenha sido encontrado.

A testemunha reforçou que não seria justo afirmar detalhes que não se recorda claramente, apesar de confirmar que a equipe policial, de fato, adentrou na residência em questão durante a ocorrência de 2020.

A apelada Keli de Souza Lopes, em seu interrogatório, negou ser usuária de entorpecentes. Ao discorrer sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou que foi surpreendida por policiais em sua residência enquanto estava acompanhada da filha, da irmã e de uma amiga. Relatou ter aberto o portão espontaneamente ao avistar os policiais, frisando que, caso devesse algo, não teria tomado tal atitude. Informou que o veículo HB20, de sua propriedade, costumava ficar estacionado próximo a um bar frequentado por sua família, por ser um local sombreado. Ressaltou que, ao ser indagada, confirmou a titularidade do veículo.

Sustentou que os policiais ingressaram em sua residência para realizar buscas, as quais ocorreram em duas ocasiões, sendo a segunda após a chegada de outra viatura. Disse que acionou seu pai, que reside nas proximidades, para acompanhar a revista. Segundo a apelada, nada foi encontrado em sua casa e, ainda assim, os policiais informaram que ela seria levada à delegacia apenas para averiguações.

Declarou que, somente ao chegar na delegacia, foi informada sobre a existência de drogas, apetrechos e materiais diversos supostamente encontrados em seu carro, o que negou veementemente, alegando que no interior do veículo havia apenas objetos pessoais como lençóis e toalhas que comercializava.

Afirmou não ter qualquer relação com a residência onde ocorria uma mudança, a qual, segundo ela, localizava-se à frente do bar, do lado oposto, e negou ter contratado qualquer serviço de frete ou estar associada àquela situação. Ressaltou que o motorista da mudança foi levado até sua casa, mas não sabia por qual razão.

A apelada informou que Eric não se encontrava no local no momento dos fatos, pois estaria trabalhando como pintor. Declarou que não utilizou o veículo no dia dos fatos. Questionada sobre o horário da abordagem policial, mencionou que ocorreu por volta das 15h ou 16h e que, inicialmente, foi levada à delegacia localizada na rua 21 de Março, ainda durante o dia, sendo depois transferida para outra unidade em Cuiabá, aonde chegou já ao anoitecer.

Quanto ao apelado Eric, indagado em seu interrogatório sobre eventual uso de entorpecentes, negou ser usuário. Declarou que não se encontrava no local no momento da ocorrência, razão pela qual disse não ter conhecimento sobre o que exatamente teria acontecido. Ressaltou, ainda, que sua ausência o impedia de contribuir com maiores detalhes.

Questionado especificamente sobre a existência de uma mudança em uma das residências próximas, em frente a um bar, afirmou não ter presenciado tal movimentação. Tomou conhecimento dos fatos posteriormente, mas reiterou que o imóvel envolvido ficava a uma distância de seis a sete casas de sua residência, e que não possuía qualquer vínculo com os moradores do local, além de conhecê-los apenas de vista.

Confirmou que o veículo HB20 mencionado nos autos pertencia à sua esposa, a qual o utilizava para fins de trabalho, pois exerceria atividade de vendas. Acrescentou que, à época, possuía uma motocicleta de sua propriedade.

A versão apresentada pelo policial Davi Lira da Silva em juízo está em flagrante contradição com as informações registradas no boletim de ocorrência e com seu próprio depoimento prestado na fase inquisitorial, nos quais consta que o entorpecente teria sido localizado no interior do veículo HB20 estacionado em frente à residência, e não dentro do guarda-roupas da casa, como afirmado posteriormente.

Conforme relatado pelos policiais, no momento da abordagem, na residência onde supostamente se realizava a mudança, havia diversas pessoas, incluindo os encarregados do transporte da mudança. No entanto, nenhuma dessas pessoas foi ouvida formalmente, o que impossibilita determinar com precisão a quem pertenciam os objetos e substâncias apreendidos.

Outro ponto relevante é que não ficou comprovado o vínculo entre os acusados e o imóvel onde teria sido realizada a mudança e, segundo a versão judicial do policial Davi Lira da Silva, onde teriam sido encontrados os entorpecentes. Não há nos autos contrato de locação, conta de luz, água ou qualquer outro documento que comprove que os acusados residiam ou tinham posse do imóvel em questão.

Os apelados não foram surpreendidos em situação de flagrante delito, ou seja, não foram encontrados vendendo, expondo à venda, oferecendo, mantendo em depósito, transportando, trazendo consigo, guardando, ou entregando a consumo as substâncias entorpecentes. A apelada KELI foi abordada em outra residência, enquanto o acusado ERIC sequer estava presente no momento da ação policial, segundo relatado pelos próprios agentes.

É importante ressaltar que, embora os depoimentos dos policiais sejam relevantes e mereçam credibilidade, não podem, por si só, embasar uma condenação quando confrontados com outros elementos probatórios, especialmente quando apresentam contradições significativas, como no caso em análise.

Em que pese a existência de indícios que poderiam, em tese, apontar para o envolvimento dos apelados com o tráfico de drogas, tais elementos não foram suficientemente comprovados durante a instrução processual, de modo a fornecer a certeza necessária para um decreto condenatório.

Um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

Neste ponto é importante lembrar que o sistema processual penal brasileiro adota o método de valoração de provas chamado de “persuasão racional”, no qual deve o magistrado decidir a causa com base em seu livre convencimento, desde que fundamentado pelos elementos colacionados aos autos, sendo que o decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas e probabilidades, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza, militando a dúvida em favor do réu em obediência ao princípio “
in dubio pro reo
”.

Segundo entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação quarteto principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. (N.U 1003173-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa a manutenção da sentença absolutória. (N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é imperativo reconhecer o princípio do
in dubio pro reo
quando há dúvida razoável quanto a autoria delitiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Luana Pereira Martins contra acórdão que reformou a sentença absolutória proferida em primeiro grau, para condená-la pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A condenação foi baseada em provas testemunhais e mensagens de celular, sendo fixada a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A defesa sustenta que as provas são insuficientes para comprovar o envolvimento direto da agravante no tráfico, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para fundamentar a condenação da agravante por tráfico de drogas; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, em face da alegada insuficiência de provas quanto ao conhecimento da agravante sobre a presença de drogas em sua residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal observa que a condenação baseia-se principalmente em depoimentos policiais e mensagens de celular, cuja análise não afasta a dúvida razoável sobre o conhecimento da agravante a respeito da presença de drogas e sua participação no tráfico. 4. Inconsistências e divergências nos depoimentos, bem como a ausência de prova direta de autoria, reforçam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a preservar a presunção de inocência da agravante. 5. O princípio do in dubio pro reo é aplicável, visto que as provas apresentadas não são suficientemente conclusivas para sustentar a condenação criminal, impondo o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau. 6. A revaloração jurídica dos fatos delineados dispensa o reexame fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7/STJ, permitindo a absolvição da agravante. IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (AREsp n. 2.592.282/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Isto posto, considerando que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para comprovar, com a certeza exigida para a condenação criminal, a autoria delitiva por parte dos apelados, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
em

consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025